Tribunal: TJDFT
Processo: 0739812-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AQUISIÇÃO POR MEIO DE PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação alimentar, determinou a penhora, avaliação e remoção do veículo automotor com anotação de restrição de transferência via Renajud. O agravante alegou que o veículo não lhe pertence, que estaria registrado em nome de terceira pessoa, e que se encontra alienado fiduciariamente, requerendo a desconstituição da penhora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora do veículo é válida, considerando a alegação de propriedade por terceiro e a existência de alienação fiduciária.
III. Razões de decidir
3. O agravante exerce direitos pessoais sobre o veículo em virtude de procuração outorgada em caráter irrevogável e irretratável, configurando procuração em causa própria (in rem suam), que equivale a uma verdadeira compra e venda, conforme previsto no art. 685 do Código Civil.
4. É autorizada a constrição dos direitos aquisitivos do devedor em relação a veículo objeto de alienação fiduciária.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado.
______
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 685 e 1.267.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1810843, 07174504020238070000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE 9/4/2024.